Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700903-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR PEREIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por JOÃO VITOR PEREIRA FILHO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0729579-63.2022.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a realização do tratamento médico hospitalar: HEMODIÁLISE (máximo de 3 sessões por semana), nos termos da prescrição médica, ID 1263117761, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Esclarece que em resposta oferecida pela Secretaria de Saúde, ID 126317769, o agravante foi inserido em 20/05/2022 em lista de espera, com classificação prioridade amarela-urgência, porém não há disponibilidade de vagas de hemodiálise ambulatorial para atender a demanda existente. Afirma que o procedimento é urgente, pois, conforme relatório médico, em caso de não tratamento o agravante suporta severos danos tais quais: sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, risco de deformidade permanente com aumento de risco de trombose e risco de óbito. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Por meio do Ofício no 8925/2022, de 23/05/2022, a Defensoria Pública solicitou à Superintendência da Região de Saúde Norte e à Central de Regulação Interestadual e de alta complexidade a realização de hemodiálise, e na impossibilidade de imediato agendamento a previsão de espera, ou os motivos no caso de impossibilidade. Com a resposta, ID 126317769, verifica-se que houve manifestação da Central de Regulação Interestadual e de Alta complexidade, informando que o agravante ocupa a 121a posição na lista de espera para o tratamento de Hemodiálise Ambulatorial, com classificação amarela, não havendo disponibilidade de vagas para atender a demanda. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. O laudo médico apresentado informa que o procedimento é urgente, menciona risco de óbito, todavia sem relato fundamentado. Informa que o paciente está estável, encontra-se internado, tendo iniciado hemodiálise no dia 16/05/2022 e que aguarda vaga de hemodiálise crônica para alta hospitalar. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a atual classificação, posição na lista de espera, e previsão de agendamento. I. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito